Tribunal: TJDFT
Processo: 0770014-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTA INVESTIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a recorrente, preliminarmente, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se garanta o direito da recorrente à produção de prova anteriormente requerida. No mérito, alega que o dano material e o dano moral decorreram de falhas no serviço das recorridas, caracterizadoras de fortuito interno a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos danos sofridos. Afirma que a agente do golpe dispunha de todas as informações pessoais da recorrente e de informação precisa sobre o valor de sua aplicação LCA – BTG Pactual no exato montante de R$ 17.903,39 em 09/10/2023. Ainda, pontua que a referida aplicação financeira tinha liquidez apenas no vencimento, de modo que o resgate só poderia ocorrer em 26/04/2024 e que, em caso de resgate antecipado, só poderia ocorrer com a venda do ativo no mercado secundário que ocorre pelo valor de "marcação a mercado" cotado para o dia. Sustenta que os extratos bancários demonstram que a transação bancária por PIX para terceiro em valor substancialmente alto destoa completamente de seu comportamento de consumo ordinário junto à XP. Requer a inversão do ônus da prova.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, na espécie, o registro de acessos à conta de investimento da autora não é capaz, por si só, de comprovar que funcionários da ré estariam envolvidos na fraude perpetrada contra a autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
IV. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. A autora narra que em 09/10/2023 recebeu um SMS, como se fosse do Banco XP dizendo que o Token da sua conta tinha sido ativado com sucesso por um novo dispositivo e, caso desconhecesse, entrasse em contato pelo 08008000053. Relata que realizou a ligação para o número e caiu numa central de atendimento de Segurança do Banco XP Investimentos, tendo a atendente informado todos os dados da requerente e disse que tinha um agendamento de pix no valor de R$ 17.903,39 (exatamente o valor do saldo da conta) para Andressa Brito de Melo e ao dizer que desconhecia a transação foi dito pela atendente que para cancelar teria que baixar o valor da conta investimento para a conta digital e fazer um pix que seria estornado e devolvido para a conta. Afirma que seguiu o passo a passo orientado pela atendente e, ao termino do processo, achou por bem ligar para seu assessor de investimento que informou ter sido vítima de golpe.
VII. Diante da narrativa dos fatos, é possível concluir que a transação fraudulenta decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade das instituições rés. Com efeito, a ligação telefônica partiu da própria autora, que não teve a cautela necessária de checar se o número para o qual ligou era realmente da instituição financeira, dado facilmente obtido no verso do cartão ou no aplicativo, ou mesmo, a autora poderia ter ligado para o seu assessor de investimentos antes de realizar as operações e não depois, como de fato ocorreu. Ademais, não há indícios nas provas dos autos que a suposta atendente estaria realmente de posse das informações da autora, ou que esta sabia qual era o valor exato que havia na conta da autora antes de iniciada a ligação, porquanto é fato notório que nesse tipo de fraude o fraudador envolve a vítima ao ponto em que esta acaba revelando informações relevantes, cabendo a autora fazer prova constitutiva de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
VIII. Destaca-se que, embora a autora seja idosa, se depreende dos autos que se trata de pessoa lúcida e que possui conhecimento dos procedimentos bancários, portanto, é considerada dentro do padrão do “homem médio”, de quem se exige uma conduta diligente diante de tais situações, o que não se observou no caso concreto.
IX. Ainda, na hipótese dos autos, não deve prosperar a alegação de que a transação destoa das corriqueiramente realizadas na conta da autora, uma vez que se trata de conta investimento em que a autora realizou primeiro o resgate do investimento e logo após a transação de pix para terceiro fraudador, sendo este o passo a passo normalmente feito para transações similares, além de ser comum neste tipo de transação que o resgate de investimento seja em valor considerado elevado. Cabe ressaltar que todos os procedimentos foram realizados pela própria autora, de seu smartphone e, inclusive, com a autorização das transações por meio de biometria fácil (ID 59801735 - Pág. 13).
X. Desse modo, não há como se imputar a responsabilidade pela fraude às instituições financeiras, não havendo elemento probatório suficiente a evidenciar o nexo causal entre o dano e eventual falha da parte ré. A fraude decorre exclusivamente da conduta negligente da parte autora em iniciar o contato e seguir instruções de terceiro estranho à relação contratual mantida com as instituições financeiras. Logo, deve a sentença de improcedência ser mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.